Tribunal: STF
Processo: Rcl 87687
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Luiz Carlos de Souza, delegatário titular do Cartório de Protesto de Títulos e Documentos e RTDPJ da Comarca de Pedro Canário/ES, em face de decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, atribuída ao seu Presidente e ao Corregedor-Geral de Justiça, bem como em face do Estado do Espírito Santo. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado condicionou a homologação de seu pedido de renúncia à titularidade da serventia extrajudicial à apresentação de certidões negativas fiscais, exigência que reputa configurar sanção política, em afronta à autoridade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 565.048/RS (Tema 31-RG), que veda a utilização de meios indiretos de coerção para compelir o contribuinte ao adimplemento de obrigações tributárias. 



    Afirma que o direito à renúncia previsto no art. 39, IV, da Lei nº 8.935/1994 possui natureza potestativa, não podendo ser condicionado ao adimplemento fiscal. 



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a concessão de tutela de evidência para determinar a imediata homologação da renúncia e expedição da respectiva portaria no prazo de 48 horas, bem como, no mérito, a confirmação da medida, com a cassação de quaisquer atos administrativos contrários à autoridade do precedente desta Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico obstáculos processuais que impedem o conhecimento da reclamação. 



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). 



    O ato apontado como reclamado consiste em decisão de natureza administrativa, proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sem que tenha havido prévia judicialização da controvérsia perante o Poder Judiciário.



    A reclamação constitucional, de caráter excepcional e subsidiário, não se presta a substituir as ações próprias nem a funcionar como sucedâneo recursal ou via originária de controle de legalidade de atos administrativos, circunstância que, por si só, reforça a inadmissibilidade da presente reclamação.



    Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente